Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-32.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005012-32.2014.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO JOAO BATISTA ARAUJO

APELADO: MARIA VITORIA ANDRADE DE OLIVEIRA, JOZE ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005012-32.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 16.192 APELADOS: JOZE ANDRADE DE OLIVEIRA e M.V.A.O., REPRESENTADA PELA PRIMEIRA

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB/PA 3.555 E GABRIELA SILVEIRA DE BARROS - OAB/PA 32.440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou procedente a ação e o condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00. O apelante alegou, entre outros pontos, culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal, requerendo o provimento do recurso. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.

A não comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º, Regimento de Custas do TJPA.

5.

No caso, o apelante não cumpriu a ordem de regularização do preparo, configurando deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005012-32.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 16.192

APELADOS: JOZE ANDRADE DE OLIVEIRA e M.V.A.O., REPRESENTADA PELA PRIMEIRA

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB/PA 3.555 E GABRIELA SILVEIRA DE BARROS - OAB/PA 32.440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Marituba-Pará, que

julgou procedente a pretensão

e o condenou em danos morais na ordem de R$ 100.000,00(cem mil reais). ( PJe ID
22201058 – Páginas 1- 8)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-culpa exclusiva da vítima enquanto excludente de responsabilidade ou adoção da culpa concorrente;

-provas em que a sentença está embasada sem qualquer credibilidade;

- ausência do nexo causal que afasta a responsabilidade indenizatória e

- inexistência de danos morais indenizáveis ou a necessária redução por culpa concorrente.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22201059 – Páginas 1-7
).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

22201064 - Pág. 1).

No PJe

ID

22227677 – Páginas 1- 2, consta ordem à prova da hipossuficiência alegada ou, em igual prazo,

a regularização do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

22655375 - Pág. 1, consta

certidão advinda da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da ordem pelos Apelantes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0005012-32.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE: ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 16.192 APELADOS: JOZE ANDRADE DE OLIVEIRA e M.V.A.O., REPRESENTADA PELA PRIMEIRA

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB/PA 3.555 E GABRIELA SILVEIRA DE BARROS - OAB/PA 32.440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
ANTONIO JOÃO BATISTA ARAÚJO

silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe

ID

22227677 – Páginas 1- 2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024